Tribunal: TJSP
Processo: 2224152-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão de inclusão de juros moratórios e de correção monetária que, não constantes dos cálculos apresentados pela exequente, estavam no entanto previstos no título executivo – Possibilidade – Não inclusão do valor dos juros e da correção monetária que, não computados originalmente em função do pronto ajuizamento da demanda logo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão de inclusão de juros moratórios e de correção monetária que, não constantes dos cálculos apresentados pela exequente, estavam no entanto previstos no título executivo – Possibilidade – Não inclusão do valor dos juros e da correção monetária que, não computados originalmente em função do pronto ajuizamento da demanda logo após o rompimento do acordo, não se configura como circunstância jurídica suficiente a afastar as obrigações expressas no título executivo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224152-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.149
2
VOTO No 20.149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224152-02.2020.8.26.0000 FRANCA
AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO
PAULISTA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Juiz de 1a Instância: Aurelio Miguel Pena
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Pretensão de inclusão de juros moratórios e de correção
monetária que, não constantes dos cálculos apresentados
pela exequente, estavam no entanto previstos no título
executivo Possibilidade Não inclusão do valor dos juros
e da correção monetária que, não computados originalmente
em função do pronto ajuizamento da demanda logo após o
rompimento do acordo, não se configura como circunstância
jurídica suficiente a afastar as obrigações expressas no título
executivo Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido
formulado pela exequente, ora agravante, que pretendida o pagamento de correção
monetária sobre precatório pago em atraso, sob justificativa de que a pretensão viola
o título executivo.
Narra a requerente que ela e a Prefeitura Municipal de
São José da Bela Vista haviam firmado acordo extrajudicial em que concordam com
o pagamento de valores reconhecidos como devidos à ora agravante mas que,
apesar disso, a Municipalidade se manteve inerte e deixou de efetuar o pagamento já
da primeira parcela, que tinha como vencimento o dia 28/08/2017. Ajuizada a
competente ação de execução poucos dias após o descumprimento, não foram
apresentados cálculos, já que a cobrança da correção monetária ainda não se
mostrava necessária naquele momento. Em face disso, a agravada apresentou
embargos à execução, em que suscitou a inépcia da inicial diante da ausência de
juntada de demonstrativo de débito matéria afastada pelo Juízo de origem em
decisão transitada em julgado em 17/06/2020. Na sequência, a agravante foi intimada
para solicitar a expedição de ofício requisitório dos valores devidos o que foi feito
em 26/08/2020, com a instauração de incidente de precatório em que apresentados
cálculos com aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
Sobreveio, então, a decisão recorrida, que, fundada na ausência de indicação da
incidência de tais verbas acessórias no título executivo, indeferiu o pedido de
acréscimo dos valores a elas correspondentes. Visa à reforma da decisão recorrida
sob fundamento de que a incidência de juros de mora e de correção monetária é
automática em caso de inadimplemento. Ressalta que a cláusula segundo do acordo
executado prevê expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e de
atualização monetária nos termos da tabela prática deste E. TJSP razão pela qual,
aplicado o princípio do pactu sunt servanda, o pagamento das verbas acessórias é de
rigor. Sustenta que os juros e a correção monetária seriam devidos mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.149
3
ausência de previsão expressa de sua incidência, já que decorrem diretamente dos
artigos 322, § 1o, 389 e 395 do Código Civil e como já reconhecido, afirma, pela
Súmula no 245 do C. STF. Salienta que a correção monetária não representa
majoração do valor devido, mas de simples recomposição do valor da moeda. Por
fim, aponta para o fato de que a manutenção da decisão agravada importará em
pagamento a menor na ordem de R$ 136.408,88 (cento e trinta e seis mil,
quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos).
Determinado o processamento do recurso (f. 47/48), a
contraminuta foi apresenta a f. 51/53.
É o relatório.
De início, ressalte-se que a sentença proferida em face
dos Embargos à Execução apresentados pela Municipalidade não faz coisa julgada
quanto à incidência ou não dos juros moratórios e da correção monetária, já que a
constatação de que “o valor na inicial é o mesmo da época do acordo entabulado
entre as partes, sem incidência de juros e correção monetária” (f. 53 dos autos
principais) não se deu após análise do mérito da controvérsia, mas em função de
preliminar de inépcia da inicial cujo conteúdo não se refere ao montante a ser
executado, mas a afirmada irregularidade processual decorrente da ausência de
apresentação de memória de cálculo.
Feita essa observação, a pretensão de cobrança de juros
de mora e de correção monetária decorre diretamente da Cláusula Segunda do título
executivo, que prevê que “o não cumprimento do presente acordo implicará
ajuizamento da ação correspondente, vencimento antecipado das parcelas vincendas
e a perda integral do desconto concedido nesta oportunidade para o pagamento da
dívida ora reconhecida, valendo o presente instrumento como título executivo
extrajudicial, constituindo o DEVEDOR Município de São José da Bela Vista em
mora automática, independentemente de aviso ou intimação, dando ensejo ao
vencimento antecipado da dívida, à cobrança de multa moratório de 2% sobre o
total do débito existente, contados do vencimento das obrigações ora pactuadas,
juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária de acordo com a tabela
prática do TJSP” (f. 8 do Processo no 1020322-28.2017.8.26.0196).
Devidas, assim, as verbas em questão, dou provimento
ao recurso para, reformada a decisão recorrida, determinar o prosseguimento do
incidente com inclusão também dos valores relativos aos juros moratórios e à
correção monetária, nos termos em que previstos na Cláusula Segunda do título
executivo.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso
interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista nos autos de
execução de título extrajudicial por ela iniciada em face da Prefeitura Municipal de
São José da Bela Vista (ref. proc. no 1020322-28.2017.8.26.0196/01 Vara da
Fazenda Pública do Foro de Franca, SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator